Tribunal: TJDFT
Processo: 0735708-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Revisão criminal. Mudança de entendimento jurisprudencial. Execução penal. Agravo em execução.

1 – A revisão criminal, ação autônoma, destinada a desfazer os efeitos da sentença condenatória transitada em julgado no caso em que evidente a ocorrência de erro judiciário, é admissível nas hipóteses do art. 621 do CPP, fora das quais não é possível.

2 - Eventual mudança na jurisprudência não autoriza revisão criminal, pena de violação aos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica.

3 – Não prevê a lei revisão criminal para examinar e decidir questão relativa à execução penal, hipótese em que cabível o agravo em execução.

4 - Revisão criminal julgada improcedente.